Tribunal: TJSP
Processo: 2212601-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação monitória – Revelia - Cumprimento de sentença – Intimação por carta com aviso de recebimento entregue no mesmo endereço da fase de conhecimento e que ainda é moradia do executado – Intimação válida – Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212601-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante ERICK
RODRIGUES DA SILVA, é agravado JOSÉ GERALDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212601-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27185
AGV INSTR:
2212601-25.2020.8.26.0000
COMARCA:
SERTÃOZINHO (3a VARA CÍVEL)
AGTE.:
ERICK RODRIGUES DA SILVA
AGDO.:
JOSÉ GERALDO DE SOUZA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação monitória

Revelia - Cumprimento de sentença Intimação por carta
com aviso de recebimento entregue no mesmo endereço da
fase de conhecimento e que ainda é moradia do executado –
Intimação válida – Aplicação do artigo 252 do Regimento
Interno do TJSP - Decisão mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de agravo de instrumento em face da
decisão traslada às fls. 88/90 que, em cumprimento de sentença de ação monitória,
manteve a penhora dos valores localizados nas contas do devedor-agravante.
Recorre o executado, aduzindo, em síntese, que não foi
devidamente intimado para pagar voluntariamente o débito e que não pode ser
responsabilizado pela totalidade da obrigação.
Recurso
processado
apenas
no
efeito
devolutivo,
sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Primeiramente, considerando a modesta remuneração do
recorrente e a ausência de patrimônio significativo (fls. 93 e seguintes deste agravo),
defiro a gratuidade de justiça ao agravante apenas para análise do presente recurso.
A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. Fls. 41/45: trata-se de impugnação ao cumprimento de
sentença através da qual o executado defende a irregularidade
da intimação levada a efeito às fls. 13, vez que não entregue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212601-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pessoalmente; que de tal irregularidade decorre a necessária
liberação dos valores constritos em suas contas bancária; que
o título exequendo é viciado pois não pode responder pelas
obrigações da co-executada. Manifestação da exequente
aduzindo o contrário (fls. 76/79). É o relatório. Decido. A
impugnação não prospera. A intimação do requerido foi
encaminhada via carta AR ao mesmo endereço de citação dos
autos principais (fls. 177/178) e foi devidamente recebida (fls.
13). Nos termos do artigo 274, parágrafo único, a intimação é
plenamente válida, não havendo que se reconhecer qualquer
nulidade. Por consequente, a penhora lavrada deve ser
mantida, inexistindo qualquer alegação de impenhorabilidade.
Quanto ao título exequendo, o executado, revéu nos autos
principais, pretende rediscutir matérias fáticas já acobertadas
pelo mando da coisa julgada, o que não se admite em mera
impugnação. Posto isso, REJEITO a impugnação de fls. 41/45.
Defiro o levantamento das quantias constritas às fls. 32/34.
Após, intime-se a exequente acerca da integral satisfação do
crédito. Prazo: cinco dias. A inércia será tida como integral
quitação e a execução extinta. Int.
O réu foi pessoalmente citado na fase de conhecimento (fls. 178)
e iniciada a fase de cumprimento de sentença, a carta de intimação para cumprimento
voluntário foi entregue no mesmo endereço (que é o mesmo local onde atualmente
reside o recorrente). Assim, é certo que tem ciência da ação e não prospera a alegação
de nulidade.
Mais não é preciso dizer, eis que a sentença avaliou com precisão
os fatos e fundamentos jurídicos da causa, sendo aplicável o artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual estabelece que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.”
Assim, ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida, aliados
aos agora lançados, para mantê-la.
Advirta-se que eventuais embargos declaratórios contra este
Acórdão estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212601-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator